Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXONERAÇÃO. COMUNICAÇÃO DO ÓRGÃO. TERMO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ONUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. De acordo com o convênio celebrado com a União Federal, por intermédio da Presidência da República com a ASSEFAZ é obrigação da Presidência da República informar a exoneração do titular enviando a cópia do Diário Oficial da União na data da ocorrência e, sendo a exoneração motivo de cancelamento do plano, caso o beneficiário deseje permanecer no plano, necessária a assinatura de Termo de Adesão Específico.
3. Comprovado que o réu foi exonerado e que a Presidência da República cumpriu sua obrigação de comunicar o desligamento do servidor, no entanto, a autora não juntou o Termo de Adesão Específico assinado pelo réu para demonstrar a opção em continuar como usuário do plano, não se desincumbindo, nos termos do artigo 373, do CPC, do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito de cobrar as mensalidades posteriores.
4. Apelação conhecida e desprovida.